Tribunal: TJMT
Processo: 1011834-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011834-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA - CPF: 003.815.841-86 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1002416-67.2021.8.11.0013 – Ação Declaratória – proposta em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A – indeferiu o benefícios da gratuidade de justiça e, determinou a parte autora regularize do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, postulou na inicial da referida ação o deferimento da gratuidade de justiça; que o juízo intimou a parte autora sob pena de indeferimento e extinção, juntar aos autos documentos, para aferição/apreciação e decisão (NCPC, arts. 99, §2º c -c 231) quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta ser aposentado, recebendo o valor de um salário mínimo; que não está obrigado entregar declaração de imposto de renda, por ser isento.

Alega que INSS não possui sistema de emissão de comprovante de rendimentos, no entanto, que juntou aos autos o INFBEN, demonstrando rendimentos de R$ 1.000,00.

Que mesmo assim, o juízo indeferiu a gratuidade de justiça, merecendo reforma a referida decisão, posto que juntou provas suficientes para comprovar sua hipossuficiência

Consigna que, dizer que o Apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, fere-se o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas.

Requer seja concedido efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo em favor do agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida (id.n.º 93569971)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.98652989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1002416-67.2021.8.11.0013 – Ação Declaratória – proposta em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A – indeferiu o benefícios da gratuidade de justiça e, determinou a parte autora regularize do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, p
elos documentos acostados aos autos aponta o estado de hipossuficiência, de modo que o indeferimento do benefício acarreta óbice não razoável ao acesso à justiça.

Também, oportuno registrar que a concessão não é definitiva, podendo, surgindo comprovação de que o agravante não necessita de o benefício ser revogado o benefício.

Desse modo,
acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021